Tribunal: STF
Processo: Súmula 23
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 23

Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não o impede a declaração de utilidade pública para desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização, quando a desapropriação for efetivada.

[{"tipo": "topico", "texto": "Matéria infraconstitucionalAdemais, o entendimento jurisprudencial espelhado noEnunciado 23da Súmula desta Suprema Corte teve origem em período histórico no qual a via do recurso extraordinário comportava debate de natureza infraconstitucional. Assim, considerada a atual feição processual desta espécie recursal, não se revela possível reabrir discussão acerca da questão jurídica suscitada no apelo extremo nesta sede jurisdicional.[AI 817.097, rel. min.Gilmar Mendes, dec. monocrática, j.16-2-2012,DJE39 de 27-2-2012.]"}]